Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-91.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007407-91.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AURELIO DE FIGUEIREDO - CPF: 384.167.861-00 (APELANTE), MIXTO ESPORTE CLUBE - CNPJ: 03.483.120/0001-85 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE PIO DE JESUS - CPF: 033.858.341-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007407-91.2024.8.11.0042

APELANTE: MARCOS AURELIO DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÕES RACISTAS PROFERIDAS EM EVENTO ESPORTIVO. DOLO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989. A defesa sustenta ausência de dolo específico, em razão de embriaguez e abalo emocional decorrente de luto recente, bem como insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as expressões de cunho racial proferidas pelo apelante configuram o dolo específico exigido para o crime de injúria racial; (ii) se a embriaguez voluntária e o alegado abalo emocional afastam a imputabilidade ou o elemento subjetivo do tipo; e (iii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por vídeo juntado aos autos, pela súmula da partida e pelos depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório, os quais confirmaram que o apelante dirigiu reiteradamente à vítima a expressão “macaco”, em contexto nitidamente discriminatório.

4. O dolo específico do crime de injúria racial decorre da utilização consciente de expressão notoriamente racista, reiterada em ambiente público e direcionada à vítima em razão de sua raça ou cor, circunstâncias que afastam a alegação de mera incontinência verbal ou explosão emocional momentânea.

5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo juridicamente irrelevante a alegação de ausência de lembrança dos fatos em razão do consumo de álcool.

6. O alegado estado emocional decorrente de luto recente não constitui causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, especialmente diante da inexistência de provocação por parte da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Configura o crime de injúria racial a utilização reiterada de expressão notoriamente discriminatória dirigida à vítima em razão de sua raça ou cor, ainda que o agente alegue embriaguez ou perturbação emocional. 2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo específico do delito de injúria racial. 3. A condenação é válida quando amparada em robusto conjunto probatório submetido ao contraditório judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; CP, arts. 28, II, e 65, III, “c”; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.835.056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007407-91.2024.8.11.0042

APELANTE: MARCOS AURELIO DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MARCOS AURÉLIO DE FIGUEIREDO, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 2º-A,
caput
, da Lei nº 7.716/1989, com redação dada pela Lei nº 14.532/2023), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Alega, em síntese, a ausência do elemento subjetivo do tipo penal, argumentando que o apelante não agiu com o
animus injuriandi
necessário à configuração do delito, porquanto as expressões teriam sido proferidas em momento de intensa perturbação emocional decorrente de luto recente, aliada ao estado de embriaguez em que se encontrava à época dos fatos.

Aduz, ainda, que a conduta se enquadraria na hipótese de incontinência verbal resultante de explosão emocional, sem a presença do dolo específico exigido pelo tipo.

Sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, ressaltando que a vítima não confirmou os fatos em sede judicial. Ao final, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007407-91.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a exordial acusatória que, no dia 21 de abril de 2024, às 11 horas, no Estádio de Futebol Dutrinha, nesta cidade e comarca de Cuiabá, o denunciado MARCOS AURÉLIO DE FIGUEIREDO, com consciência e vontade, por palavras, injuriou a vítima Pedro Henrique Pio de Jesus, ofendendo-lhe a dignidade, utilizando-se para tanto de elementos referentes à raça e cor. Segundo restou apurado, na data e horário acima indicados, o denunciado assistia a uma partida de futebol entre as equipes do Mixto e do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro Feminino A2, estando na arquibancada do referido Estádio, momento no qual a vítima trabalhava na função de árbitro, e por isso Marcos Aurélio passou a chamar Pedro Henrique, reiteradamente, de
"macaco"
, sendo que, além dessa expressão, ainda gritou em relação à vítima:
"fumou maconha"
e
"desgraçado"
. A conduta foi registrada em vídeo por pessoa não identificada, constante dos autos.

No curso do Inquérito Policial nº 452.4.2024.13432 foram colhidos os seguintes elementos informativos:

PEDRO HENRIQUE PIO DE JESUS, árbitro de futebol, prestou declarações em 23/04/2024, ocasião em que relatou ter sido escalado para apitar a partida entre Mixto e Bahia, realizada em 21/04/2024, às 10 horas, no Estádio Eurico Gaspar Dutra. Declarou que, durante o intervalo da partida, enquanto se encontrava no vestiário, recebeu via WhatsApp um vídeo no qual um torcedor, nas arquibancadas, o ofendia com expressão de cunho racial, chamando-o de
"macaco"
. Informou que, mesmo ofendido, retornou ao campo e apitou o segundo tempo normalmente, registrando o ocorrido na súmula da partida e, posteriormente, lavrando Boletim de Ocorrência.

MARCOS AURÉLIO DE FIGUEIREDO foi interrogado em 24/04/2024 e, devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, optou por permanecer em silêncio, manifestando o desejo de se expressar apenas em juízo.

Integra ainda o acervo investigativo a súmula da partida, publicada pela Confederação Brasileira de Futebol em 21/04/2024, às 14h37, na qual a vítima registrou expressamente, no campo de observações eventuais, que, após o término do jogo, recebeu vídeo via WhatsApp no qual, durante o intervalo, um torcedor com a camiseta do Mixto Esporte Clube proferiu, em direção ao árbitro, as seguintes palavras de cunho racista:
"seu macaco, seu macaco desgraçado, seu macaco"
, consignando que o vídeo se encontrava em sua posse.

A denúncia foi oferecida em 13/05/2024 e recebida em 15/05/2024. Citado, o acusado, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação em 29/05/2024.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns Luiz Antônio Fonseca Dorileo Leal e Ítalo Salomão Freitas, bem como a testemunha de defesa Maria Helena Oliveira e Silva Soares. As partes desistiram, de comum acordo, da oitiva da vítima Pedro Henrique Pio de Jesus em sede judicial. Ao final, o réu foi interrogado.

Luiz Antônio Fonseca Dorileo Leal declarou em juízo que, embora não tenha presenciado diretamente os fatos, tomou conhecimento deles por meio de vídeo que lhe foi encaminhado pelo presidente do Grupo Gazeta, empresa na qual o acusado desempenhava atividade laborativa. Afirmou ter visualizado o material audiovisual e confirmado, de forma categórica, ser possível ver e ouvir o acusado proferindo a expressão "macaco" em direção à vítima. Acrescentou que, na segunda-feira subsequente aos fatos, chamou o acusado para conversar, ocasião em que este demonstrou arrependimento e confessou a prática do ato, tendo sido por ele acompanhado à delegacia para apresentação voluntária. Informou, ainda, que o acusado foi dispensado sem justa causa em razão da conduta.

A testemunha Ítalo Salomão Freitas, Presidente do Mixto Esporte Clube, declarou em juízo ter visualizado as imagens obtidas no dia do jogo e as encaminhado à Delegacia para registro do Boletim de Ocorrência. Asseverou que o acusado não se limitou a uma única manifestação ofensiva, mas reiterou diversas vezes as expressões de cunho racista, em conduta suficientemente ostensiva para ser captada por terceiros e registrada em vídeo. Confirmou que a expressão proferida era
"macaco"
.

A testemunha arrolada pela defesa, Maria Helena Oliveira e Silva Soares, declarou que o apelante havia ingerido bebida alcoólica na data dos fatos, ressaltando o estado emocional fragilizado do denunciado em razão do recente falecimento de sua cônjuge. Pontuou ser o réu pessoa avessa a condutas racistas.

Interrogado em juízo, o réu afirmou ter ingerido bebida alcoólica na data dos fatos e declarou não se recordar dos acontecimentos.

Importa destacar, ainda, que os autos contêm vídeo gravado, no qual é possível ver e ouvir o apelante, nas arquibancadas do Estádio Dutrinha, proferindo reiteradamente expressões de cunho racista em direção ao árbitro da partida, material esse que foi amplamente corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a procedência da denúncia e a condenação do réu nos termos da exordial. A defesa, por sua vez, apresentou memoriais escritos, pugnando pela improcedência da ação penal e pela absolvição do acusado.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Marcos Aurélio de Figueiredo nas sanções do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, fixando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, cumulada com a pena de multa.

A tese central da defesa consiste em afirmar que o apelante não agiu com o
animus injuriandi
necessário à configuração do crime de injúria racial, porquanto as expressões teriam sido proferidas em momento de cólera, sob influência de luto recente e estado de embriaguez, configurando mera
“incontinência verbal desprovida de dolo”
.

A tese não merece acolhida.

O art. 2º-A,
caput
, da Lei nº 7.716/1989, inserido pela Lei nº 14.532/2023, tipifica a conduta de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, cominando pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.

O tipo penal em questão representa significativo avanço no combate ao racismo estrutural, tendo o legislador, ao promover a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, conferido maior proteção à dignidade da pessoa humana, valor fundante da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988.

O elemento subjetivo do tipo — o
animus injuriandi
racial — consiste na vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva da vítima mediante a utilização de elementos discriminatórios referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Esse elemento não se extrai de declaração expressa do agente, mas se infere objetivamente da natureza da expressão utilizada, do contexto em que foi proferida e da forma como se deu a conduta.

No caso em exame, o apelante utilizou, de forma reiterada, a expressão
"macaco"
dirigida ao árbitro da partida — expressão notoriamente carregada de conteúdo racista e discriminatório no contexto histórico e social brasileiro, amplamente reconhecida como ofensa de cunho racial pela jurisprudência pátria e pela sociedade em geral.

A reiteração da conduta, captada em vídeo por terceiros e confirmada por duas testemunhas ouvidas em juízo, afasta, de plano, qualquer cogitação de arrebatamento passageiro ou de manifestação involuntária. Quem profere a mesma expressão discriminatória múltiplas vezes, em voz alta, em ambiente público, durante evento esportivo, demonstra, de forma inequívoca, a consciência e a voluntariedade de sua conduta ofensiva.

A propósito, a doutrina invocada pela própria defesa — Cezar Roberto Bitencourt — ao tratar da ausência de
animus injuriandi
em situações de incontinência verbal, refere-se a contextos de discussão acalorada entre as partes, nos quais a ofensa surge como reação imediata e recíproca.

Tal hipótese não se verifica no presente caso: a vítima sequer estava presente no local quando as ofensas foram proferidas, exercendo normalmente sua função profissional de árbitro, sem qualquer provocação ou discussão com o apelante.

A ausência de qualquer interação prévia entre o apelante e a vítima reforça a conclusão de que as expressões foram proferidas com plena consciência de seu conteúdo discriminatório e com a deliberada intenção de ofender.

Ademais, o próprio apelante, ao ser confrontado com os fatos por seu superior hierárquico, demonstrou arrependimento e confessou-lhe a prática do ato, apresentando-se voluntariamente à autoridade policial — circunstância que, longe de beneficiá-lo, corrobora a consciência que tinha sobre a ilicitude de sua conduta.

A alegação de que o estado de embriaguez afastaria o elemento subjetivo do tipo não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

O art. 28, inciso II, do Código Penal é expresso ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. A opção legislativa funda-se na teoria da
actio libera in causa
: ao voluntariamente ingerir substância que sabe capaz de alterar sua capacidade de autodeterminação, o agente assume os riscos dos atos praticados nesse estado, não podendo invocar a própria torpeza para se eximir da responsabilidade penal. Nesse sentido:

[...] 1.
A embriaguez voluntária do réu e os ânimos exaltados são insuficientes para afastar o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial
. 2.
A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime de injúria racial
.
(AREsp n. 2.835.056/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

A alegação de que o apelante "não se recorda dos fatos" em razão da embriaguez constitui argumento juridicamente ineficaz, porquanto a ausência de memória sobre os acontecimentos não equivale à ausência de dolo no momento da conduta. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que o apelante agiu de maneira consciente e reiterada, sendo captado em vídeo e identificado por testemunhas presentes ao evento.

Quanto ao alegado abalo emocional decorrente de luto recente, o ordenamento jurídico brasileiro não o prevê como causa excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. A perturbação emocional pode, em tese, ser considerada como circunstância atenuante genérica, nos termos do art. 65, inciso III, alínea c, do Código Penal,
quando o agente comete o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima
.

Contudo, no presente caso, não há qualquer ato injusto da vítima que pudesse ter provocado a reação do apelante: o árbitro Pedro Henrique Pio de Jesus simplesmente exercia sua função profissional, sem qualquer interação com o torcedor.

Ademais, a circunstância pessoal do luto, por mais que mereça compreensão humana, não tem o condão de justificar ou de neutralizar a prática de ofensas raciais em ambiente público. A dignidade da pessoa humana, erigida a fundamento da República pelo art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, e o princípio da igualdade racial, consagrado no art. 5º,
caput
, e no art. 4º, inciso VIII, da Carta Magna, impõem ao Estado o dever de reprimir condutas discriminatórias, independentemente do estado emocional do agente.

Quanto à ausência de oitiva judicial da vítima, cumpre registrar que as próprias partes — Ministério Público e defesa — desistiram, de comum acordo, de sua inquirição em juízo. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

O depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial foi devidamente valorado em conjunto com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, em plena consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação exclusiva em elementos do inquérito policial — vedação que não se verifica no presente caso, dado o robusto acervo probatório judicial.

Por fim, destaco que o precedente jurisprudencial invocado pelo recorrente (APR 19990110245746, j. 28/06/2001) foi proferido sob a égide do art. 140, §3º, do Código Penal — que tipificava a injúria qualificada pelo preconceito —, em contexto normativo
substancialmente diverso
do atual.

A Lei nº 14.532/2023 promoveu a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, criando o tipo autônomo do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, em nítida demonstração da opção legislativa por conferir maior proteção à dignidade das vítimas de discriminação racial.

O julgado mencionado, além de defasado temporalmente em mais de duas décadas, foi proferido em contexto fático diverso — discussão acalorada entre as partes —, circunstância que não se verifica no presente caso, tornando-o inaplicável por distinção (
distinguishing
).

Conclui-se que a materialidade e a autoria do crime de injúria racial (art. 2º-A,
caput
, da Lei nº 7.716/1989) restaram plenamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos, que o elemento subjetivo do tipo está configurado pela natureza notoriamente discriminatória da expressão utilizada e pela reiteração da conduta, e que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026